Tribunal: TJDFT
Processo: 0718918-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718918-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. I. L. C. REPRESENTANTE LEGAL: RAIANI SOUZA LIMA AGRAVADO: GDF GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela interposto por M. I. L. C, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do DF, na ação de conhecimento no 0702427-78.2024.8.07.0013, proposta em face D.F., ora réu/agravado, nos seguintes termos (ID. 195437101 da origem): “Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, ajuizada por MARIA ISIS LIMA COSTA, representada por sua genitora RAIANI SOUZA LIMA, contra o DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a concessão de provimento jurisdicional que obrigue o Poder Público a realizar sua matrícula em creche pública, nas proximidades de sua residência. Relata a autora que sua genitora realizou sua inscrição, junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, pleiteando uma vaga em creche, próxima de sua residência. No entanto, aduz que até o momento não foi contemplada com a vaga em quaisquer das unidades educacionais instaladas na localidade onde reside. Com a inicial vieram os documentos elencados na folha de rosto dos autos. Em seguida, o MP oficiou pelo indeferimento da tutela pleiteada na peça vestibular. É a exposição. DECIDO. A tutela provisória de urgência reclama, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo, além da reversibilidade da tutela. No caso em tela, a existência da presente demanda revela, por si, que não existem vagas suficientes para atendimento de todas as crianças em creches da rede pública ou conveniadas. Nesse contexto, impende destacar a existência da Ação Civil Pública 61.425/1993, ajuizada pelo Ministério Público do DF e, atualmente, em fase de cumprimento de sentença. Na referida ação foi determinado ao Distrito Federal que assegure às crianças de 0 a 3 anos vagas em creche e tem-se buscado a elaboração e implementação de políticas públicas com a finalidade de se atendar ao comando judicial. Considerando as limitações orçamentárias, atualmente, a Administração estabeleceu critérios para priorizar o atendimento das demandas, tais como: baixa renda, existência de medida protetiva aplicada, risco nutricional ao infante e mãe trabalhadora, traduzidos por pontuação, a qual determina a colocação do candidato em fila de espera por vaga no âmbito da Coordenação Regional de Ensino de interesse. O que se questiona, então, é se o direito pleiteado está submetido aos critérios administrativos de prioridade no atendimento ou é um direito subjetivo individual, exigível de imediato e independente de tais condições. Pois bem. Não há dúvidas quanto ao dever de observância das normas constitucionais e que há um comando prescritivo ao Estado quanto à obrigatoriedade de fornecimento da educação infantil, em creche e pré-escola. Porém, não se pode descurar que os direitos sociais, como é o caso da educação infantil, conquanto comandos constitucionais (art. 7o, inc. XXV, CF), demandam recursos orçamentários e financeiros para sua implementação, os quais são escassos e de usufruto não-automático. Vale lembrar que ao lado da política pública da educação caminham idênticas e, igualmente, fundamentais políticas públicas que tampouco podem ser negligenciadas e, em alguns casos gozam, inclusive, de prioridade sobre aquela. Desse modo, a atuação do Poder Judiciário na implementação das políticas públicas deve se dar na condição de coadjuvante e não de protagonista, sendo mister o exercício da autocontenção e intervenção somente em situações extremas, sob pena de substituir-se ao formulador das políticas (Poder Legislativo), bem como seu executor (Poder Executivo) em flagrante violação à Separação dos Poderes. Assim é que, para atingir a meta de universalização do atendimento em creche e pré-escola, tal qual determinado na norma constitucional (art. 208, inc. IV, da CF), deve ser matéria deliberada por via das ações coletivas, mediante comando obrigatório de alocação de recursos estatais, inclusive, se for o caso, com determinação de dotação específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei do Orçamento Anual para ir solucionando, paulatinamente, a dificuldade enfrentada. Assim, entendo que, pendente o referido cumprimento de sentença de uma solução definitiva, efetiva e com alcance “erga omnes”, deferir a tutela pretendida pela autora seria interferir na elaboração dessas políticas, criando novo critério para seleção dessas crianças, sobrepondo-se e até desprezando os critérios objetivos e impessoais definidos pela Administração Pública, uma vez que privilegiaria àquelas que buscam o Poder Judiciário para satisfação de sua pretensão em detrimento de outras crianças que, igualmente, aguardam prestação do serviço estatal. A concessão da tutela, portanto, traria evidente afronta e vulneração ao princípio da isonomia, objetividade e impessoalidade que deve nortear os atos da administração pública. Faço destacar, neste sentido, precedentes Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 614-25/93. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. DIREITO DIFUSO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. 1. O Juízo da Vara da Infância e Juventude decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, sendo o competente para o cumprimento de sentença - CPC 516, II. 2. A ACP 614-25/93 versa sobre direito difuso. Assim, somente o próprio autor da ação coletiva ou os seus legitimados concorrentes podem executar o respectivo título. (Acórdão 1352238, 00069230720188070013, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, uma vez esteja a criança devidamente inserida na lista de espera; os critérios estabelecidos estejam sendo observados; não tendo sido preterida em seu direito subjetivo à primeira vaga disponível quando alcançada a sua posição ou violada a sua colocação pela Administração Pública, a atuação judicial deve ser no sentido de prestigiar a administrativa, sem prejuízo de buscar, na ação coletiva, a solução, em definitivo, da situação na menor brevidade possível. Ademais, é preciso consignar que a Lei 8.437/1992, em seu artigo 1o, § 3o, é clara ao preceituar que não será cabível medida liminar contra ato do Poder Público quando esta esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. In casu, a matrícula da autora, tal como requerida liminarmente, esgotaria o objeto da ação, mesmo que seja reversível a medida. Portanto, ausentes os requisitos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anote-se. Cite-se, para apresentação de resposta. Apresentada contestação, intime-se a autora para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Oportunamente, dê-se vista ao Ministério Público. CONFIRO FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO.” Trata-se, na origem, de ação de conhecimento, na qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência para que o ente público agravado matricule a agravante em creche da rede pública de ensino, próxima à sua residência, ou arque com os custos de estabelecimento particular enquanto não houver vaga. Irresignada, a autora/agravante sustenta, em síntese, que lhe é constitucionalmente garantido (art. 208, IV, CF/88) o direito à educação, não podendo servir de justificativa à negativa administrativa, a falta de vagas suficientes. Aduz que “a regra prevista no art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que reforça o dever de o Estado garantir atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade.” Argumenta que “diante desta explícita normatividade, não se pode consentir omissões, negligências ou inações do Poder Público quanto aos seus deveres prestacionais, especialmente quando dizem respeito à criança, que deve receber especial proteção do Estado para um desenvolvimento saudável.” Destaca aplicabilidade do Tema de Repercussão Geral no 548 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, pugna pela antecipação da tutela recursal para determinar que o DISTRITO FEDERAL lhe forneça vaga em creche próxima da sua residência, ou arque com os custos da sua matrícula em estabelecimento particular até a abertura de vaga na rede pública. Assistência Judiciária deferida na origem. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em exame, verifico que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requestada, senão vejamos. À primeira vista, a pretensão da parte agravante consiste em prerrogativa garantida expressamente pelo art. 208, inciso IV, da Constituição Federal: Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: (...) IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; (...) Ademais, tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 8.069/1990) como a Lei n° 9.394/1996 - que dispõe acerca das diretrizes e bases da educação nacional; impõem ao Estado a obrigação de garantir o acesso de crianças a creche e pré-escola, inclusive em local próximo de sua residência: Estatuto da Criança e do Adolescente Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: (...) V - acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Art. 4o O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: (...) II - educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade Nota-se que a ordem jurídica assegura o direito subjetivo e indisponível das crianças de serem matriculadas em creches e pré-escolas, haja vista tratar-se de medida imprescindível ao seu pleno desenvolvimento nos aspectos físico, psicológico, intelectual e social, em complemento à ação da família e da comunidade. Embora seja conhecida a escassez de vagas na rede pública de ensino e as dificuldades enfrentadas pelos entes públicos para universalizar o acesso à educação, tais normas não podem ser consideradas como de conteúdo meramente programático, possuindo, na realidade, eficácia plena e de aplicabilidade imediata. Com base nessa premissa, foi fixada tese, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 548 da Repercussão Geral, nos seguintes termos: “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. (...). Acrescente-se, o Estado não pode, sob o pretexto de respeito à isonomia ou ao postulado da reserva do possível, isentar-se da concretização de prerrogativa imprescindível à primeira fase do processo de desenvolvimento da pessoa humana, sendo lícita, nessa hipótese, a intervenção do Poder Judiciário. Logo, a obrigação estatal em prover a educação das crianças e adolescentes não pode ter sua eficácia obstruída por questões relacionadas ao orçamento público (princípio da reserva do possível) ou ao princípio da isonomia, sob pena de se configurar indevida restrição de serviço público essencial ao pleno desenvolvimento da criança e afronta direta às normas constitucionais garantidoras de direitos fundamentais. Ressalto, por oportuno, que a criação de políticas públicas ainda em fase de implantação, mas sem eficácia suficiente para solucionar este grave problema social, ou a existência de fila de espera para ocupação das vagas, não pode sobrepor-se ao direito fundamental da criança, que pode, individualmente, socorrer-se do Judiciário para sua efetivação. Inclusive, apesar de não existir entendimento uníssono em relação a essa matéria, conforme consta na seção “Entendimentos Divergentes no TJDFT” do próprio site deste Tribunal, a c. 3a Turma Cível tem adotado, de forma amplamente majoritária, a tese defendida nesta decisão no sentido de que, no conflito entre os princípios da reserva da possível e da isonomia, de um lado, e o direito constitucional à educação, de outro, o último deve prevalecer. Confira-se: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE E PRÉ-ESCOLA. CRIANÇAS DE ATÉ 5 ANOS DE IDADE. TEMA 549 DO STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N° 61.425/93. PRELIMINARES REJEITADAS. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. APLICAÇÃO DIRETA E IMEDIATA. JULGAMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 548 STF. DECISÃO REFORMADA. 1. Fica prejudicada a análise do mérito de agravo interno, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, desde que reunidas as condições da análise do agravo de instrumento. 2. A concessão de tutela de urgência de natureza antecipada exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do Código de Processo Civil). 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n° 1008166 (Tema 548), decidiu, por unanimidade, que o dever constitucional de o Estado assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de até 5 anos de idade é de aplicação direta e imediata. 4. In casu, a criança aguarda há quase um ano por vaga em creche próxima à sua residência, o que confere verossimilhança à alegação de omissão estatal ilegal. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Preliminares rejeitadas. Agravo Interno prejudicado. Maioria. (Acórdão 1682386, 07435879320228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grife). OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PRELIMINARES. REJEITADAS. DIREITO FUNDAMENTAL. EDUCAÇÃO. MATRÍCULA. CRECHE PÚBLICA. PROXIMIDADE DA RESIDÊNCIA. DEVER DO ESTADO. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria. 2. O entendimento exarado pelo Plenário do Suprema Corte, no RE n. 966.177, é no sentido de que a suspensão nacional em temas de repercussão geral é um poder discricionário conferido ao Ministro Relator do processo-paradigma, não sendo a imposição automática e obrigatória. 3. A sentença proferida nos autos da ação civil pública no 61.425/93 não impede o exercício da pretensão individual, uma vez que a parte possui direito subjetivo de acesso à educação, razão pela qual não há que se falar em extinção ou suspensão do feito por ausência de interesse de agir. 4. A Constituição Federal, nos artigos 6o e 205, garante o direito à educação, enquanto que o inciso IV do artigo 208 assegura educação em creche e pré-escola às crianças de até cinco anos de idade. De igual maneira, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 53, inciso V, assegura à criança e ao adolescente acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Por sua vez, a Lei n. 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no artigo 4o, incisos I, II e X, impõe ao Poder Público o dever de viabilizar o acesso dos infantes à educação pré-escolar. 5. As políticas públicas essenciais devem acompanhar o crescimento populacional, pelo que é inaceitável que o Estado se distancie das suas responsabilidades mínimas, especialmente quando se trata do direito básico à educação infantil, que deve ser observado independentemente de dificuldades administrativas, contingências orçamentárias e priorização das políticas públicas. 6. A existência de fila de espera não pode se sobrepor ao dever constitucional de prestação universal da educação. 7. A disponibilização de vaga em creche pública ou privada, por se apoiar diretamente na Lei Maior, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos Poderes ou aos primados da isonomia e impessoalidade. 8. Agravo interno prejudicado. 9. Preliminares rejeitadas. 10. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1675424, 07288031420228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no PJe: 22/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA DE CRIANÇA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. EDUCAÇÃO INFANTIL. DIREITO FUNDAMENTAL BÁSICO. LEI No 8069/1990. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. (...) 3. Em sintonia com o art. 208, inc. IV da Constituição Federal, a Lei no 8069/1990 estabeleceu, em caráter imperativo e vinculativo, ser dever do Estado e direito subjetivo das crianças com idade entre 0 (zero) e 5 (cinco) anos de idade, o acesso à educação infantil em creche e pré-escola, de forma gratuita. 4. As tarefas constitucionalmente impostas ao Estado para a concretização dos mencionados direitos devem traduzir-se na edição de medidas concretas e determinadas e não em promessas vagas e abstratas. As eventuais dificuldades administrativas alegadas pelo ente federado, mostram-se, absolutamente sem sentido. (...) 6. A isonomia não pode ser entendida como justificativa para negar o direito fundamental ao ensino infantil, amparada na distinção entre indivíduos que ajuizaram suas ações na justiça e outros que ainda não o fizeram. 7. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1354171, 07017601920208070018, Relator: ROBERTO FREITAS, Relator Designado: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 15/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). (grifei). No caso, impende destacar, que a parte agravante possui aproximadamente 1 ano e 8 meses de idade (ID. 192971510 da origem), e sua genitora é pessoa de baixa renda, percebendo remuneração líquida de R$ 1.647,94 (ID. 192971506 da origem), o que demonstra a condição de vulnerabilidade econômica da família, e a necessidade de que lhe seja fornecido o serviço público de educação. Nesta senda, fica demonstrada a probabilidade do direito objetivado pela agravante. Já o perigo de dano é evidente, ante a necessidade de matrícula no estabelecimento de ensino para evitar o retardamento do desenvolvimento da criança, ainda que em tenra idade. Diante de exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL que disponibilize à parte agravante, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação, vaga em creche pública ou particular, em local próximo à sua residência, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de outras sanções previstas na legislação vigente. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 10 de maio de 2024 14:43:28. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora